Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-34.2018.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO C/C RECONVENÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA PELO PAGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do CPC. E, ainda, não conheceu dos Embargos à Execução com Pedido Contraposto apresentados pelo executado, haja vista a ausência de garantia do juízo, conforme determina o artigo 52, IX, da Lei 9.099/95.
2. Pretensão recursal é a condenação do exequente/recorrido em danos morais, repetição de indébito e litigância de má-fé.
3. O meio adequado para se defender de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial são os Embargos à Execução. Desse modo, a petição identificada por “Contestação c/c Reconvenção” deveria ter sido desconsiderada em sua totalidade pelo juízo a quo.
4. No sistema dos Juizados Especiais não se conhecem dos Embargos à Execução antes da garantia do Juízo, conforme determina o artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95.
5. Bem assim, os embargos do devedor são ação constitutiva, que tem por escopo a extinção da execução ou a desconstituição da eficácia do título executivo. Assim, a abrangência dos embargos é limitada pelo objeto do processo de execução, sendo incompatível o pleito indenizatório com a natureza incidental defensiva dos embargos.
6. Ademais, no Juizado Especial Cível não tem lugar a reconvenção.
7. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RENAN GUSTAVO ORTIZ BARBOSA - CPF: 044.426.171-04 (RECORRENTE), RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA - CPF: 015.555.932-08 (ADVOGADO), FERREIRA & BOMBARDA LTDA - ME - CNPJ: 15.165.550/0001-38 (RECORRIDO), BRUNO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 009.602.279-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020